Tribunal: TJPA
Processo: 0021302-15.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021302-15.2015.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANDRIELE DO NASCIMENTO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021302-15.2015.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A

APELADO: ANDRIELE DO NASCIMENTO ALVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AFASTAMENTO DE MULTA LEGAL. COMPENSAÇÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de Andriele do Nascimento Alves, julgou improcedente o pedido por ausência de constituição válida em mora. A sentença reconheceu o envio da notificação extrajudicial a endereço diverso do previsto no contrato e determinou, além da revogação da liminar, a restituição do valor de mercado do veículo apreendido e alienado, multa de 50% sobre o valor financiado e custas e honorários advocatícios à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de constituição válida em mora implica improcedência ou extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre o valor do bem alienado e eventual débito da parte ré; (iii) determinar a validade da multa de 50% imposta com base no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69; e (iv) analisar a legalidade da multa processual aplicada nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida em mora é pressuposto processual essencial à propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, devendo a notificação ser enviada ao endereço constante do contrato, conforme interpretação consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo 1132.

A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do contratado e recebida por terceira pessoa não supre o requisito legal do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que impede a constituição válida em mora e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A compensação entre o valor de mercado do bem apreendido e alienado e eventual débito da parte ré é admitida nos casos em que, após o cumprimento da liminar, o processo é extinto por vício formal, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 368 do Código Civil.

A multa de 50% do valor financiado prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 somente é aplicável em caso de improcedência da ação com exame de mérito, sendo incabível quando o processo é extinto sem resolução de mérito.

A multa do art. 1.026, §2º, do CPC é devida quando os embargos de declaração são utilizados para rediscutir o mérito sem apontar vícios na decisão embargada, configurando caráter protelatório, cuja aplicação se insere no poder discricionário do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação válida da mora do devedor fiduciário, por envio de notificação a endereço diverso do contratado, configura vício formal e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

A compensação entre o valor de mercado do veículo apreendido e alienado e eventual débito da parte ré é admissível quando a ação é extinta por ausência de pressuposto processual.

A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 somente é cabível quando a ação é julgada improcedente com resolução de mérito.

É legítima a imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC quando os embargos de declaração são utilizados com intuito manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 1.026, §2º; CC, art. 368; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, 3º, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1132; STJ, Súmula nº 72; TJ-PR, Apelação Cível nº 0011378-89.2024.8.16.0001, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 29.07.2024; TJ-SC, AC nº 0301095-24.2018.8.24.0064, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 12.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ANDRIELE DO NASCIMENTO ALVES, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial.

A sentença recorrida reconheceu que, embora configurado o inadimplemento contratual, não restou comprovada a regular constituição em mora da parte devedora, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante do contrato, o que a torna ineficaz nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Por conseguinte, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, revogando a liminar, condenou a parte autora à recomposição do prejuízo suportado pela demandada com base no valor de mercado do veículo na data da apreensão, aferível pela Tabela Fipe, bem como ao pagamento de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, a serem revertidos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas razões recursais a apelante sustenta que a sentença deveria ter declarado a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, e não a improcedência da ação.

Aponta que, tendo sido o bem alienado extrajudicialmente após a liminar, deve ser autorizada a compensação dos valores devidos pela apelada com o valor de mercado do veículo, nos termos do art. 368 do CC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da devedora.

Defende ser indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto os embargos de declaração não foram protelatórios, mas sim instrumentos legítimos para esclarecimento de omissões relevantes da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a extinção do processo sem julgamento de mérito e, consequentemente afastar a multa do art. 3º, §6º, do DL nº 911/69, bem como autorizar a compensação contratual e afastar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Em contrarrazões colacionadas sob ID 24309032, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a apelante não comprovou a regular constituição em mora, eis que a notificação foi enviada a endereço diverso do contrato e recebida por terceira pessoa, o que contraria o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Defende que inexiste qualquer hipótese de enriquecimento ilícito, porquanto a condenação decorre da responsabilidade contratual da autora pelo descumprimento de requisito essencial, alegando que o recurso é meramente protelatório, motivo pelo qual requer a manutenção da multa aplicada em sede de embargos e a condenação da apelante na sucumbência recursal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado diz respeito à análise da regularidade da constituição em mora da parte devedora, condição essencial para o manejo da ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, bem assim à alegação da apelante de que a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, e não julgado improcedente a demanda.

Além disso, consta ainda pedido de compensação de valores diante da alienação do bem apreendido, bem como afastamento das multas impostas nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do art. 1.026, §2º, do CPC.

A controvérsia tem origem em
ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969
, na qual a autora alegou inadimplemento da parte ré em contrato de alienação fiduciária celebrado para aquisição de veículo automotor.

Nos termos do art. 2º, §2º, do referido diploma legal:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — inclusive no julgamento do Tema Repetitivo 1132 assentou que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante no contrato.

Assim, o envio da notificação deve ocorrer ao endereço

constante do contrato. A dispensa da assinatura do devedor não afasta a necessidade do correto direcionamento da correspondência. Tal requisito não foi observado no presente caso.

A sentença objurgada constatou que a notificação foi encaminhada para “Av. Marabá, 1766”, enquanto o contrato previa “Av. Marabá, 1899”, ambos no bairro Velha Marabá, nesta cidade. Além disso, a notificação foi recebida por terceira pessoa, de nome Luzia Ribeiro Lima, que não é parte no contrato.

Verifica-se, portanto, que a constituição em mora se deu de forma irregular, o que configura ausência de pressuposto processual essencial para o exercício da pretensão de busca e apreensão, conforme reiteradamente reconhecido por este Tribunal e pelo STJ: Súmula 72:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Neste cenário, entendo que embora a sentença tenha julgado improcedente a ação, o correto, como bem argumenta a apelante, seria o reconhecimento da extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No entanto, a irregularidade não foi constatada de plano pelo juízo, como seria escorreito, de modo que foi deferida, em um primeiro momento, a liminar de busca e apreensão.

A apelante afirma que, após o cumprimento da liminar, o bem foi vendido extrajudicialmente com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerendo que, diante da impossibilidade de restituição do veículo, seja admitida a compensação entre os valores eventualmente devidos e o débito remanescente da parte devedora.

A jurisprudência tem admitido, em casos similares, que seja realizada a compensação, senão vejamos:

BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO 1. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SEM CONSIDERAR O ENDEREÇO ALTERADO/INFORMADO NO ADITIVO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO APREENDIDO, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR E ALIENADO. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 911/1969. SANÇÃO APLICÁVEL SOMENTE EM CASOS DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA VENDA DO VEÍCULO (ART. 3º, § 7º, DO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 911/69). PAGAMENTO DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA APREENSÃO, CONFORME A TABELA FIPE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE (ART. 368 do CC).
OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE REFINANCIAMENTO DE CONTRATO JUNTO AO BNDES. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FORMALIZAR O REQUERIMENTO. RISCO DA OPERAÇÃO A SER SUPORTADO PELA PRÓPRIA ENTIDADE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. AUTOR INADIMPLENTE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PORÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC. Apelação Cível 1 parcialmente provida. Apelação Cível 2 parcialmente conhecida e, na parte conhecida desprovida.

(TJ-PR 00113788920248160001 Curitiba, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 29/07/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. SENTENÇA QUE, CONQUANTO PROMOVA A REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA, JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, CONSOLIDANDO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA A POSSE E PROPRIEDADE PLENAS DO VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO DA DEMANDADA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELA CASA BANCÁRIA QUE APRESENTA DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO QUE INSTRUI A DEMANDA. DEMAIS ELEMENTOS DA NOTIFICAÇÃO QUE IGUALMENTE NÃO PERMITEM RELACIONAR O DOCUMENTO AO DÉBITO QUE FUNDAMENTA A BUSCA E APREENSÃO. INCONSISTÊNCIAS QUE SE ESTENDEM ÀS INFORMAÇÕES DA DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO, VENCIMENTO DAS PARCELAS, E AO PRÓPRIO VALOR DAS PARCELAS.
NOTIFICAÇÃO QUE NÃO SE APRESENTA VÁLIDA PARA O FIM DE CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO QUE ACARRETA A RESPECTIVA EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CPC/2015.
REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO COM A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO À PARTE DEMANDADA.
EVENTUAL ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A IMPOSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO, QUE ENSEJA A CONDENAÇÃO ALTERNATIVA DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO BEM NA DATA DA APREENSÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO,
E ACRESCIDO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69
.
PEDIDO DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO. PEDIDO DE DANO MORAL QUE NÃO SE ENQUADRA NA POSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO DAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO POR NÃO GERAR REPERCUSSÃO SOBRE A (DES) CARACTERIZAÇÃO DA MORA E SOBRE O SALDO DEVEDOR PERSEGUIDO NA DEMANDA. DEMANDADA, NO MAIS, QUE NÃO COMPROVOU SE ENCONTRAR ADIMPLENTE COM O CONTRATO, TENDO A AÇÃO SIDO EXTINTA UNICAMENTE PELO VÍCIO FORMAL DA NOTIFICAÇÃO APRESENTADA PELA CASA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, PELO INSUCESSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SE ENCONTRA SUJEITA À PENALIDADE DO ARTIGO 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. PARTE RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE ABALO MORAL QUE ULTRAPASSE A BARREIRA DO MERO DISSABOR RELACIONADO AO TRÂMITE PROCESSUAL, NOTADAMENTE QUANDO AS CONDIÇÕES E AVARIAS DO VEÍCULO NO MOMENTO DA APREENSÃO INDICAM A POSSIBILIDADE DESSE SE ENCONTRAR ABANDONADO PELA DEMANDADA. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE REPERCUTE NA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM, A SEREM ARCADOS INTEGRALMENTE PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03010952420188240064 São José 0301095-24 .2018.8.24.0064, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 12/03/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, entendo possível a compensação requerida pela parte apelante, de maneira que o a empresa apelante deverá ressarcir o valor do bem efetivamente quitado pelo consumidor ante a venda do veículo.

Multa do art. 1.026, §2º, do CPC

Com relação à multa aplicada em sede de embargos de declaração, entendo não assistir razão à apelante. Os embargos, como visto, foram utilizados para reiterar matéria já apreciada de forma clara na sentença, a qual destacou expressamente o fundamento determinante da improcedência (ausência de constituição válida em mora).

A utilização dos aclaratórios como meio de rediscussão de mérito, sem efetiva obscuridade, omissão ou contradição, atrai a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, cuja aplicação se insere no âmbito discricionário do magistrado, em consonância com os princípios da boa-fé e da lealdade processual. Logo, deve ser mantida.

Da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69

A sentença condenou a parte autora ao pagamento de multa de 50% do valor originalmente financiado, com base no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, dispositivo que visa sancionar o uso indevido da busca e apreensão como medida coercitiva ilegítima.

Todavia, referido preceito se aplica exclusivamente aos casos de improcedência da ação, hipótese em que se verifica que a apreensão do bem ocorreu de forma ilegítima, implicando lesão grave ao devedor.

Entretanto, tendo em vista que neste voto se reconhece que a sentença deve ser reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual essencial, entendo inadequada a imposição da referida multa, a qual pressupõe julgamento de mérito desfavorável ao credor.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, para reformar a sentença recorrida e extinguir o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC e afastar a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, mantendo a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, aplicada em sede de embargos de declaração, por ausência de vícios na decisão questionada.

Em consequência, ante a impossibilidade de restituição do bem, deve o banco restituir ao consumidor o correspondente ao valor de mercado atual do veículo pela tabela FIPE. Porém, o valor deve representar, em percentual, as parcelas efetivamente quitadas do financiamento, eis que este é o conteúdo econômico em questão.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026